Tribunal: TJES
Processo: 0014829-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014829-51.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON ZUCCON LOIOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES
.
TENTATIVA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
INVERSÃO DA POSSE DO BEM.

CONSUMAÇÃO DO DELITO
.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Ocorrendo a inversão da posse, mesmo que por curto período e sem que saia da esfera de vigilância da vítima, o crime de furto deve ser considerado consumado. Jurisprudência STJ.

2. Comprovado que o réu subtraiu um compressor de ar condicionado pertencente à vítima, com a inversão da posse do bem, tendo sido abordado pelos policiais militares já em via pública com o bem furtado nas costas, impõe-se a manutenção da sentença vergastada com a condenação do acusado pela prática do crime de furto na modalidade consumada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON ZUCCON LOIOL
A
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 155,
caput
, e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito nas modalidades de prestação de serviços à comunidade e sanção pecuniária de 20 (vinte) dias-multa.

Razões recursais apresentadas às fls. 205/207, nas quais a Defensoria Pública objetiva o reconhecimento do crime na modalidade tentada, em razão do curto espaço de tempo entre a subtração e a abordagem policial, aplicando-se a consequente causa de diminuição de pena.

Contrarrazões da promotora de justiça, às fls. 209/211, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo (ID nº 6894929).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON ZUCCON LOIOL
A
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 155,
caput
, e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito nas modalidades de prestação de serviços à comunidade e sanção pecuniária de 20 (vinte) dias-multa.

Razões recursais nas quais a Defensoria Pública objetiva o reconhecimento do crime na modalidade tentada, em razão do curto espaço de tempo entre a subtração e a abordagem policial, aplicando-se a consequente causa de diminuição de pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitivas de ambos os crimes restaram incontestes, tendo o acusado, inclusive, confessado os fatos.

A Defesa se insurge apenas quanto ao delito de furto, alegando que se trata de crime tentado em razão da posse do bem subtraído ter ocorrido em curto espaço de tempo, requerendo a aplicação da correspondente causa de diminuição de pena.

I
n casu
, consoante os fatos descritos na inicial acusatória e confirmados pela prova oral coligida, o acusado adentrou no estabelecimento do ofendido, que já se encontrava aberto, e subtraiu um compressor de ar condicionado, a fim de manter seu vício em crack, colocou o bem nas suas costas e se evadiu.

As testemunhas, policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu, relataram, sob o crivo do contraditório, que localizaram o acusado próximo à loja da vítima na posse da
res furtiva
.

Consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
ocorrendo a inversão da posse, mesmo que por curto período e sem que saia da esfera de vigilância da vítima, o crime de furto deve ser considerado consumado
” (AgRg no HC n. 814.070/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Diante disso, comprovado que o réu subtraiu um compressor de ar condicionado pertencente à vítima, com a inversão da posse do bem, tendo sido abordado pelos policiais militares já em via pública com o bem furtado nas costas, impõe-se a manutenção da sentença vergastada com a condenação do acusado pela prática do crime de furto na modalidade consumada.

Nesse sentido, o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS E ABUSO DE CONFIANÇA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. COMINAÇÃO LEGAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia recursal reside, inicialmente, no pleito de desclassificação para furto tentado, o qual não merece prosperar, pois, como cediço, acerca da consumação dos crimes de roubo e furto, o c. Superior Tribunal de Justiça consagrou a teoria da amotio, pela qual a consumação ocorre com a inversão da posse, dispensando expressamente a ocorrência de posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme enunciado nº 582, da súmula de jurisprudência. 2. No caso vertente, deve-se registrar que o apelante foi condenado pela prática de dois crimes de furto, em continuidade delitiva, sendo que, quanto ao primeiro deles, ocorrido em data anterior ao flagrante do segundo fato, não houve recuperação de qualquer bem subtraído, não havendo dúvidas acerca de sua consumação. Além disso, há provas de que, no dia do crime, um dos réus chegou a vender parte da coisa subtraída à proprietária de uma lanchonete, denotando a consumação desse segundo crime. 3. Mesmo que fosse reconhecida a tentativa quanto ao segundo furto e, ainda que aplicada a fração máxima (2/3), a pena do apelante não seria modificada, pois revelar-se-ia mais prejudicial do que a incidência da regra da continuidade delitiva. (...) 7. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170055847, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 13/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - TENTATIVA - HONORÁRIOS DATIVO - RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Conforme a teoria da apprehensio ou amotio, a res furtiva fora retirada da esfera da vigilância das vítimas, invertendo-se a posse, o que afasta a possibilidade de acolhimento da tese defensiva de crime tentado. 4. Fixado honorários ao advogado dativo por sua atuação na fase recursal, conforme artigo 85 do CPC e Tabela da OAB/ES. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170070986, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE TENTATIVA INVERSÃO DA POSSE DO BEM INOCORRÊNCIA EMENDATIO LIBELLI CRIME DE ROUBO NÃO OCORRÊNCIA DOSIMETRIA MANUTENÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito consagrou a teoria da amotio como forma de parâmetro para a definição da consumação dos crimes patrimoniais de roubo e furto, considerando dispensável a posse mansa e pacífica ou desvigiada da res furtiva para a configuração do crime consumado. (...) 6. APELOS IMPROVIDOS. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190150326, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Quanto à dosimetria da pena, inobstante não ser objeto recursal, analisando de ofício, entendo que não merece reparos, mormente por ter sido fixada no mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.